Tribunal: TJBA
Processo: 8118441-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8118441-82.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. Advogado(s): MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO APELADO: TEOBALDO CARLOS BASTOS MAGNO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA CONFIGURADA. DESPROVIMENTO. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa. A demanda originária versa sobre ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, diante do inadimplemento contratual. Apesar do deferimento de liminar, os mandados de apreensão restaram infrutíferos. A parte autora sustenta ter adotado diligências para localização do bem e requer a nulidade da sentença, alegando ausência de intimação pessoal válida e inexistência de inércia. Questão em discussão Discute-se a validade da extinção do processo por abandono da causa, especialmente quanto ao cumprimento dos requisitos legais de intimação pessoal da parte e à configuração da inércia necessária para aplicação do art. 485, III, do CPC. Razões de decidir A extinção por abandono da causa exige a presença de dois requisitos: a inércia da parte por período superior a 30 dias e a prévia intimação pessoal para suprir a omissão. No caso, restou comprovado que a parte autora foi devidamente intimada, inclusive por meio eletrônico e por correspondência com aviso de recebimento, com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção. A intimação eletrônica, no caso de pessoa jurídica cadastrada, equivale à intimação pessoal, nos termos da legislação vigente. Verifica-se que, ao longo de vários anos, foram expedidos diversos mandados de busca e apreensão sem êxito, em razão da ausência de providências essenciais por parte da autora, como fornecimento de meios logísticos para cumprimento das diligências. As certidões dos oficiais de justiça indicam que a efetivação da medida dependia de atuação ativa da credora, o que não foi comprovado nos autos. A mera alegação de dificuldades operacionais não afasta o dever da parte de impulsionar o feito, especialmente quando inexistem provas de esgotamento das medidas administrativas cabíveis. A reiteração de condutas ineficazes, mesmo após advertências judiciais, configura desídia processual apta a ensejar a extinção do feito. Inviável, ainda, a conversão da ação em perdas e danos, pois não restou comprovada a não localização do bem, mas apenas a ausência de meios para cumprimento da diligência. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa é válida quando comprovada a inércia da parte autora, após regular intimação pessoal, inclusive por meio eletrônico." "A ausência de adoção de providências necessárias ao cumprimento de diligência essencial caracteriza desídia processual apta a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º; art. 246, §1º; art. 85, §11; Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2151296/CE; STJ, AgInt no REsp 1.828.186/AC; STJ, AgInt no REsp 1.957.067/RN; STJ, RMS 59.936/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de Apelação nº 8118441-82.2020.8.05.0001 em que figuram como parte(s) recorrente(s) BBC LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL e parte(s) recorridas TEOBALDO CARLOS BASTOS MAGNO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, de de 2026. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA